Tribunal: STF
Processo: ARE 1267678
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo regimental interposto, ante a intempestividade (documento eletrônico 16).
    Os embargantes apontam a existência de omissões e contradições na decisão impugnada, sob o argumento de que o agravo interno não possui previsão no Código de Processo Penal – CPP, devendo-se aplicar subsidiariamente o art. 1.070 do Código de Processo Civil – CPC, que estabelece o prazo de 15 dias para a interposição de agravo interno. Pleiteia, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade (documento eletrônico 17). 
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifica-se que não há vícios na decisão embargada. 
    Conforme preceituam os arts. 619 e 620 do CPP, ressalto que há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, nestes autos, mostram-se ausentes. A insurgência na espécie reflete tão somente o inconformismo com o decidido.
    Consta da decisão embargada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo (doc. eletrônico 13). 
    Bem examinados os autos, verifico que o presente recurso foi protocolado intempestivamente 
    Com efeito, a decisão agravada foi divulgada em 18/05/2020 e considerada publicada em 19/05/2020 (terça-feira). O agravo regimental, no entanto, foi protocolado apenas em 29/05/2020 (sexta-feira), após o decurso do prazo de 5 dias, previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, contado de acordo com o disposto no art. 798 do Código de Processo Penal – CPP. Nessa linha, é a orientação de ambas as Turmas desta Corte: 
    ‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno criminal interposto fora do prazo de cinco dias, fixado pelo art. 317 do RI/STF c/c art. 39 da Lei nº 8.038/1990. 2. Agravo interno não conhecido’ (ARE 1.069.400-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido’ (Rcl 29.960-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Ante o exposto, em face da intempestividade, nego seguimento ao agravo regimental (art. 21, § 1°, do RISTF)” (documento eletrônico 9).
    Como se pode notar, ambas as Turmas desta Corte possuem orientação no sentido de que o prazo para a interposição de agravo regimental em matéria criminal é de 5 dias, conforme estabelecem os arts. 317 do RISTF e 39 da Lei 8.038/1990. 
    Daí, não ser possível aplicar ao caso sob exame o art. 1.070 do CPC, conforme consignou o Ministro Celso de Mello no ARE 1.179.299-ED-AgR/MG:
    [...]
    Observo, por necessário, que não se aplica a regra inscrita no art. 1.070 do Código de Processo Civil às controvérsias de índole processual penal instauradas perante o Supremo Tribunal Federal, a significar, portanto, a incidência do que dispõe o art. 39 da Lei nº 8.038/90 no que se refere ao agravo interno.
    E a razão da inaplicabilidade do preceito consubstanciado no art. 1.070 do CPC apoia-se no fato de a regência da matéria encontrar suporte específico na Lei nº 8.038/90, que constitui lex specialis, inclusive no que concerne ao lapso temporal pertinente ao ‘agravo interno’, tendo em vista a circunstância de o art. 39 dessa mesma Lei nº 8.038/90, que incide no tema ora em exame, não haver sido derrogado pelo Código de Processo Civil, ao contrário do que ocorreu, p. ex., com os arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38, todos do já referido diploma legislativo (CPC, art. 1.072, inciso IV).
    [...]”
    Por fim, observo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o princípio da fungibilidade recursal somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro (ARE 1.112.507-AgR/AM, por mim relatado; ARE 893.979-AgR/DF, Rel. Min. Ministro Gilmar Mendes; e ARE 968.881-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin).
    Desse modo, como a controvérsia sobre o prazo para a interposição de agravo regimental em matéria criminal já foi há tempos dirimida nesta Corte, incabível a aplicação do referido princípio. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado da decisão por meio da qual neguei seguimento recurso extraordinário (documento eletrônico 9) e providenciar a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação deste ato.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator